Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO JOSE DE ARAUJO, ROSANGELO JOSE DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSE DE ARAUJO FILHO, JANUNCIO JOSE DE ARAUJO, EDSON JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão ID 64217938 que condicionou a retificação do precatório, conforme postulado pelo requerente, à apresentação de anuência expressa de todos os atuais credores do débito (herdeiros do falecido, que era representado pelo requerente e obteve a vantagem pecuniária veiculada no precatório). Ocorre que, ao analisar os autos, exsurgiu questão de ordem pública a ser previamente apreciada. Veja-se. Extrai-se dos autos que a decisão agravada (ID 64217938) foi proferida em 19-setembro-2024. Em 28-outubro-2024, o Requerente informou que não houve a devida publicação da referida decisão e requereu a reabertura do prazo para manifestação (ID 65699124). Em virtude de falha na publicação do “decisum", determinou-se nova intimação das partes acerca do despacho de ID 64217938, com a consequente reabertura do prazo para manifestação (ID 65789655). O despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 5-novembro-2024 (ID 66042467) e a publicação do ato ocorreu no dia útil subsequente, a saber 6-novembro-2024. O prazo para impugnação da decisão agravada iniciou-se em 7-novembro-2024 e encerrou-se em 29-novembro-2024. Não obstante, o Agravo Interno foi peticionado apenas em 22-janeiro-2025 (ID 67934939). 2. Diante de tais considerações, intime-se o Requerente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para manifestar-se acerca de eventual intempestividade recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.